Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736368-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DEON VIEIRA LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para reforma da decisão proferida pelo juízo da 1o Vara Cível da Comarca Jaguare/ES proferida no bojo da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de DEON VIEIRA LACERDA. Intimado para esclarecer a competência, o agravante informou o equívoco da interposição do recurso e requereu o cancelamento da distribuição. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator